Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700815-62.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LECY RIBEIRO DE CARVALHO APELADO: CLAUDIA MARIA RIBEIRO VIRGILIO DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela d. Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial em defesa dos interesses da curatelada LECY RIBEIRO DE CARVALHO, buscando a reforma da r. sentença de procedência do pedido tão somente para que seja afastada a condenação da curatelada ao pagamento de honorários de sucumbência, visto cuidar-se de ação de interdição que é processada sob o rito de jurisdição voluntária (ID 76710703). A 4a Procuradoria de Justiça Cível (ID 76901189) ressalta o óbito da curatelada no dia 05/07/2025 (ID 76710712) e pontua que, devido ao falecimento, ausente o interesse de agir da Curadoria Especial. Defende que seja aplicado ao caso concreto o princípio da instrumentalidade das formas, tendo em vista que embora haja a condenação de pagamento de custas e honorários sucumbenciais, não há que se falar em prejuízo aos herdeiros e sucessores diante da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária (ID 76710692). Posta a questão nestes termos, intime-se a d. Defensoria Pública, no exercício de Curadoria Especial, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se remanesce interesse jurídico-processual no julgamento do presente recurso de apelação. P.I. Brasília/DF, 02 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator